Tribunal: TJSP
Processo: 1031263-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Apresentação de Seguro Garantia pela autora, nos autos da ação anulatória ainda em trâmite – Possibilidade de se requerer a suspensão do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) – O seguro garantia apresentado no valor da CDA a ser retificada é suficiente para autorizar a suspensão dos efeitos do protesto, na medida em que a ação anulatória ainda se encontra em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Apresentação de Seguro Garantia pela autora, nos autos da ação anulatória ainda em trâmite – Possibilidade de se requerer a suspensão do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) – O seguro garantia apresentado no valor da CDA a ser retificada é suficiente para autorizar a suspensão dos efeitos do protesto, na medida em que a ação anulatória ainda se encontra em tramitação perante os Tribunais Superiores – Precedentes desta C. 8a Câmara – Sentença reformada para a concessão da ordem – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000311707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031263-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DESTRO
BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
PROCURADOR GERAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o juiz, que
declara voto, acompanhado do 4o juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.674
Apelação Cível no 1031263-10.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÕES LTDA.
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Gilsa Elena Rios
MANDADO DE SEGURANÇA Apresentação de Seguro
Garantia pela autora, nos autos da ação anulatória ainda em
trâmite Possibilidade de se requerer a suspensão do protesto
da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
O seguro garantia
apresentado no valor da CDA a ser retificada é suficiente para
autorizar a suspensão dos efeitos do protesto, na medida em
que a ação anulatória ainda se encontra em tramitação perante
os Tribunais Superiores Precedentes desta C. 8a Câmara
Sentença reformada para a concessão da ordem
Apelo
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Destro Brasil Distribuições Ltda., às fls. 389/397, em face da r.
sentença de fls. 375/381 que denegou a segurança requerida, resolvendo o
mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em decorrência do art.
25 da Lei Federal no 12.016/09.
Inconformado, o impetrante requer seja a r. sentença
integralmente reformada sob o fundamento de ter ajuizado na data de
28.02.2018 ação anulatória objetivando a desconstituição integral do auto
de infração no 4.071.590-5, oportunidade em que ofereceu garantia judicial
aceita nos autos do agravo de instrumento registrado sob o no
2143383-75.2018.8.26.0000, para os fins de expedir a Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa e impedir a inclusão do nome da impetrante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CADIN.
Aduz, entretanto, malgrado o trâmite da ação anulatória, ter
sido surpreendida com o protesto lavrado na data de 15.05.2019,
objetivando a cobrança de débito consubstanciado na Certidão de Dívida
Ativa (CDA).
Defende que o aceite da garantia é óbice ao protesto da CDA,
conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 403/410.
Manifestação do Ministério Público às fls. 423/424 declinando de intervir
no feito, posto tratar-se de conflito sobre direito de notória disponibilidade.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 428.
É o relatório.
Tem razão a apelante.
A controvérsia cinge-se na possibilidade de acolher o seguro
garantia para fins de sustação dos efeitos do protesto.
Conforme se observa dos autos, no Agravo de Instrumento
registrado sob o no 2143383-75.2018.8.26.0000, a apelante ofereceu
seguro garantia no valor de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fins de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
impedindo a inclusão do seu nome no CADIN.
Todavia, em que pese a oferta de seguro garantia, e, estando
os autos da ação anulatória ainda em trâmite, haja vista a interposição de
Recurso Especial e Extraordinário, houve protesto da CDA decorrente do
débito discutido.
A r. sentença proferida nos autos registrados sob o no
1009870-63.2018.8.26.0053 (ação anulatória) determinou o que segue:
“Desse modo, cabível o acolhimento do pleito inicial apenas
para reduzir os juros de mora exigidos pelo Fisco Estadual ao
índice da Selic, permitindo a retificação do autor e não sua
anulação, como pretendido na inicial. Diante do exposto, julgo
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial apenas
para que a ré proceda ao recálculo do Auto de Infração e
Imposição de Multa no 4.71.590-5, com aplicação da taxa
SELIC, para efeitos de juros de mora e correção monetária,
com exclusão da incidência da Lei no 13.918/09”.
Observando os documentos juntados pela apelante, observa-se
que, de fato, o seguro garantia emitido foi no valor de R$850.000,00
(oitocentos e cinquenta mil reais) com vigência de 13/04/2019 a 13/04/2023 (fls.
118 e ss.), sendo que a CDA protestada, nos termos das fls. 140, era no
montante de R$839.802,10 (oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e dois reais e
dez centavos), na data de 16.06.2019.
Portanto, a oferta de seguro-garantia em valor suficiente para
cobrir o valor do auto de infração permite a concessão da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acautelatória postulada.
E, se conforme r. sentença acima colacionada, prolatada nos
autos da ação de execução, foi determinada a retificação da CDA, de modo
a incidir juros e correção nos limites da taxa SELIC, certo está que o
seguro garantia ofertado pela apelante atinge valor suficiente para o
adimplemento da obrigação fiscal, consubstanciando verdadeira penhora
antecipada.
Sobre o tema, inclusive, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça afirma que o seguro garantia, por ser modalidade prevista
expressamente no art. 848, parágrafo único do Código de Processo Civil,
constitui meio apto ao alcance do devedor para garantir a execução fiscal,
observa-se:
“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da
penhora se:
Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança
bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior
ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por
cento”.
Da mesma forma, entende-se que o seguro-garantia pode ser
oferecido como garantia à execução fiscal, nos termos do art. 9o da Lei de
Execuções Fiscais, com as alterações feitas pela Lei no 13.043/14 que
dispõe, in terminis:
“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros
e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida
Ativa, o executado poderá:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em
estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização
monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos
pela Fazenda Pública. (...)
§ 3 o A garantia da execução, por meio de depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os
mesmos efeitos da penhora.”
E neste sentido, está o posicionamento desta C. 8a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE -
Requerimento de certidão positiva com efeitos de negativa,
suspensão protesto da CDA, exclusão nome do CADIN e
renovação regimes especiais - Oferecimento de caução -
Medida cautelar que constitui meio adequado para garantir a
penhora
anteriormente
à
execução
do
débito
fiscal.
Entendimento do E. STJ - Suficiência da garantia prestada
comprovada - Garantia que se mostra idônea Possibilidade da
indicação feita pela devedora, com fundamento no art. 9o, II,
da lei n.o 6.830/80 Lei n.o 13.043/14 que alterou o inciso II do
artigo 9o da Lei n.o 6.830/80 Bem que passou a compor o rol
daqueles penhoráveis na execução fiscal O seguro garantia é
suficiente para autorizar a expedição de certidão positiva com
efeito de negativa, suspender os efeitos do protesto e obstar a
inclusão no CADIN Recurso não provido1”.[grifou-se].
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
anulatória
de
lançamento de débito tributário com pedido de tutela de
urgência e perdas e danos. Apresentação de Apólice de Seguro
Garantia. Caracterização. Possibilidade de obstar a inclusão
do nome da Agravante no CADIN e sustar eventual protesto.
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 10005809-18.2017.8.26.0176. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ponte Neto. DJ: 12.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO PROVIDO2”.[grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO GARANTIA -
Oferecimento de seguro garantia judicial - Cabimento -
Suficiência da garantia prestada comprovada - O seguro
garantia é suficiente para autorizar a expedição de certidão
positiva com efeito de negativa, suspender os efeitos do
protesto e obstar a inclusão no CADIN Decisão agravada
reformada Recurso provido3”.[grifou-se].
Logo, a r. sentença guerreada, merece reforma, a fim de que
seja determinada a sustação dos efeitos do protesto, nos termos do que
requerido, acolhendo-se, por conseguinte, a pretensão recursal.
Com essas considerações, pelo meu voto dá-se provimento ao
apelo, para, reformando a sentença, conceder a ordem, nos termos e
para os fins indicados na inicial (sem majoração dos honorários, com
fundamento no art. 25 da Lei no 12.016/09).
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 2210765-85.2018.8.26.0000.
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Antônio Celso Faria. DJ:
2210765-85.2018.8.26.0000.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 2123118-52.2018.8.26.0000.
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ponte Neto. DJ: 13.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13553
Apelação Cível no 1031263-10.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Destro Brasil Distribuição Ltda
Apelados: Estado de São Paulo e Procurador Geral da Fazenda do Estado
de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do Eminente Relator, por meu voto
mantenho a conclusão de improcedência.
Partilhando embora da convicção de que a aceitação de seguro-fiança
é possível para os limitados efeitos colimados pela apelante, tenho que essa garantia
deve atender o disposto no art. 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil
devendo a apólice compreender o valor do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).
No presente caso, a apólice assegura valor que não atende a essa
prescrição, aproximando-se da expressão simples do débito como exposto pela
Fazenda em contrarrazões, a fls. 407:
“Ocorre que, embora a Impetrante tivesse informado que o seguro
oferecido garantia integralmente o débito com acréscimo de 30% (trinta por cento), a
conferência do valor realizada pela Secretaria da Fazenda (já que o débito ainda não
se encontrava inscrito em dívida ativa, à época) mostrou que o valor da garantia
oferecida era insuficiente.
O valor do seguro apresentado foi de R$850.000,00 (oitocentos e
cinquenta mil reais), em 13/04/18, enquanto que o débito atualizado para aquela data,
acrescido de 30% (trinta por cento), como constante na decisão do Tribunal de Justiça,
corresponderia a R$1.037.550,61 (um milhão e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta
reais e sessenta e um centavos).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa circunstância, tenho que a satisfação da pretensão fiscal do
Estado não se acha assegurada pela garantia ofertada que desatende inclusiva ao
pronunciamento anterior desta C. Câmara.
Ante o exposto, e respeitado o douto entendimento diverso, voto no
sentido de que se negue provimento ao apelo.
BANDEIRA LINS
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
10755782
9
10
Declarações de
Votos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
108B4D6A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031263-10.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.